Tribunal: TJDFT
Processo: 0722743-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722743-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LIBIA PETROLA DE ARAÚJO VERAS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL MIRANTE DO BOSQUE, WENDEL RAMOS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RENDA EXTRA. AUSÊNCIA DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for identificado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida. 3. In casu, presentes elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da agravante a justificar a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente insurge-se contra a revogação da gratuidade da justiça sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017